Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713287-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA JÚNIOR LTDA - ME AGRAVADO: JUAN ATIENZA ARENALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Rodrigo Lopes de Oliveira Junior Ltda. contra decisão de ID 228620836, proferida na ação de dissolução parcial no 0715063-88.2019.8.07.0001, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sendo requerente Juan Atienza Arenales, ora agravado. Na decisão agravada, ID 228620836, o juízo singular manifestou-se nos seguintes termos: [...] Tendo em vista a ausência de impugnação, homologo o laudo pericial. Declaro devidamente apurados os haveres de Juan Atienza Arenales no valor de R$ 18.486,63. Tais valores devem ser atualizados monetariamente a partir da data de sua retirada (13/04/2019), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado (artigo 1.031, § 2o, do CC). Liberem-se eventuais honorários periciais ainda não pagos ao expert. Quanto ao pedido de reembolso dos honorários periciais formulado pela parte requerida, não há previsão legal que imponha ao liquidante o pagamento exclusivo da perícia, especialmente considerando que a liquidação de sentença é procedimento regular e necessário. Assim, mantém-se o rateio das despesas periciais entre as partes. No tocante ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais, não há base para deferimento, uma vez que a regra processual é a inexistência de honorários na liquidação de sentença. Ademais, não houve litigiosidade que justifique nova condenação em verbas honorárias, especialmente tendo em vista a ausência de impugnação do laudo pericial. Portanto, sem novos honorários. Custas finais a serem rateadas entre as partes na proporção da participação de cada uma no capital social. [...] Em suas razões, a parte agravante expõe os fatos, relata que se trata de pedido de liquidação com apuração de haveres decorrente da sentença que julgou procedente o pedido para declarar a dissolução parcial da sociedade Leandro Rodrigo Lopes de Oliveira Junior Ltda. - ME (Eco Express Serviços Sustentáveis Ltda.) – CNPJ 24.824.109/0001-01, em relação ao autor Juan Atienza Arenales, desde 13/04/2019. Aduz que a perícia judicial se fez necessária, basicamente, única e exclusivamente em razão de o liquidante/agravado ter apresentado cálculo com parâmetro absolutamente divergente e em desacordo com o que consta expressamente na r. sentença, além de conter erro matemático, devidamente apontado pelo laudo. Argumenta ser notório que a culpa pela necessidade de produção da prova recai exclusivamente sobre o agravado, o que gerou um custo superior a R$ 14.000,00 ao agravante. Informa que o laudo pericial apontou que o valor da empresa, à época, era de R$ 55.459,88, ou seja, apenas 9,45% do valor indicado pelo liquidante/agravado em sua inicial. Destaca que o liquidante/agravado apresentou valor 91% superior ao real, apurado pelo laudo pericial, sendo, portanto, absolutamente sucumbente. Sustenta que o liquidante deve ser condenado ao pagamento integral da perícia, devendo ser descontado o valor arcado pelos requeridos (R$ 14.688,00) do montante devido, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC. Alega que, embora a regra geral preveja a ausência de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência dominante os admite em casos de alta litigiosidade, como o presente. Por fim, requer (in verbis): b) Seja concedido o efeito suspensivo acima pleiteado; c) Seja citada e intimada a parte agravada, para que, se desejar, apresente contrarrazões, no prazo legal; d) Seja julgado procedente o presente agravo, reformando a r. decisão de ID n. 228620836, confirmando o efeito ativo, a fim de: a) impor ao Agravado a integralidade do valor da Perícia; b) condenar o Agravado em honorários sucumbenciais; Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais e na possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença. Em uma análise preliminar, observa-se que: No que concerne ao rateio dos honorários periciais, a decisão agravada determinou acertadamente o rateio entre as partes, visto que não há previsão legal que imponha ao liquidante o pagamento exclusivo da perícia, especialmente considerando que a liquidação de sentença é procedimento regular e necessário. Quanto à fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação, a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que tais honorários são cabíveis apenas em situações excepcionais, quando há litigiosidade excessiva ou comportamento processual que justifique sua imposição. A propósito, confira-se o seguinte julgado do STJ: [...] 4. É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.” AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021[...] No caso em tela, em uma análise superficial, própria deste momento processual, embora os cálculos apresentados pelo agravado tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte: [...] 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença. Acórdão 1430239, 07356509720208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022; grifou-se.) [...] 6. A fixação de honorários advocatícios, na fase de liquidação, somente ocorrerá em situações excepcionais quando for constatado caráter litigioso, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento e, portanto, não se admite que outros causídicos, mormente em sede de liquidação individual de sentença coletiva, possam pleitear a fixação da verba injustificadamente. 7. No caso em tela, embora os cálculos apresentados pelo autor tenham sido objeto de controvérsia, ensejando até mesmo a realização de perícia contábil, tais circunstâncias, isoladamente não caracterizam a litigiosidade apta a fundamentar a fixação de honorários advocatícios.” Acórdão 1431533, 07095279420228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022; grifou-se.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 7 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator